Tribunal: STF
Processo: HC 259846
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Regime fechado: Fundamentação idônea. Ilegalidade manifesta: Ausência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a habeas corpus impetrado em favor do recorrente, no qual buscou-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redimensionamento da sanção e modificação do regime inicial de cumprimento.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos do caso, configura ilegalidade manifesta passível de correção na via eleita; e (iii) avaliar o cabimento de regime inicial de cumprimento diverso do fechado.



    III. Razões de decidir



    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    4. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    5. Também não se verifica a ilegalidade na definição do regime inicial de cumprimento fechado, pois considerada a existência de circunstância judicial negativa.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006; CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022; HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022; HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022; HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022.